Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EQUITATIVA.1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Quando o julgador acolhe questão prejudicial de mérito, suscitada pela parte ou de ofício, não há razão, logicamente, para adentrar na análise do mérito, não havendo que se falar, portanto, em proferimento de sentença citra petita e violação ao princípio da congruência.3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador oportuniza a manifestação da parte sobre a questão em debate.4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, o direito de ação para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.6. Tendo a autora tomado ciência do dano durante a vigência do Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo de 20 anos de prescrição para as ações envolvendo direito pessoal, como a indenização, deve ser aplicada a regra de transição do Código Civil vigente, insculpida no art. 2.028. 7. Transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, aplica-se, portanto, o prazo de prescrição vintenária até então prevista, de modo que decorrido tal prazo entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, certo é que sua pretensão restou fulminada pela prescrição.8. Quando a ação principal é julgada por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), sem condenação em honorários, se a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões e o apelo é improvido, confirmando-se a sentença, no acórdão devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 9. Cabe ao julgador proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada pelo réu não conhecida. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.